Tribunal: TJDFT
Processo: 0746144-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746144-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ECOMBRAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 0703588-33.2018.8.07.0014, em trâmite perante a Vara Cível do Guará, movida em face de Ecombras Produtos de Limpeza Ltda. ME. Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator